Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), sustentando ausência de elementos capazes de confirmar a autoria, inconsistências nos depoimentos e fragilidade probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto ao regime inicial, agravantes e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, persistente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos policiais e registros de ocorrência.
4. Os relatos da vítima foram confirmados em Juízo e encontram respaldo nas declarações de testemunhas policiais e nos documentos constantes dos autos, não havendo contradições relevantes nem elementos que indiquem intenção de imputação falsa.
5. A ausência de laudo pericial não impede a condenação nos casos de contravenção de vias de fato, por se tratar de infração que não necessariamente deixa vestígios, sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal.
6. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, revela-se insuficiente para afastar a firme conclusão probatória formada nos autos.
7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com valoração negativa dos antecedentes (com condenação posterior ao fato, mas por delito anterior) e reconhecimento da reincidência, além da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
8. O regime inicial semiaberto está justificado diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis penal, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica contra a mulher possui especial relevância probatória quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por testemunhos, não exigindo laudo pericial, dada a ausência de vestígios materiais.
3. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso permite a valoração negativa dos antecedentes, sem configurar reincidência.
4. O regime inicial mais gravoso e a negativa de benefícios penais são admissíveis diante da reincidência e maus antecedentes devidamente fundamentados.